Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - A nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público cuja validade já se expirou, não comprovada a ocorrência de qualquer preterição de candidatos aprovados no cadastro-reserva de forma arbitrária e imotivada, afronta o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784).
2 - A questão referente ao direito subjetivo do candidato à nomeação para cargo público foi apreciada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida a Repercussão Geral da matéria, nos moldes do “Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”.
Remessa Necessária desprovida.